Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-19.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000428-19.2020.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTYANNE ALENCAR RAMOS CAVALCANTE e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada contradição no acórdão. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscutir matéria já apreciada. Embargos rejeitados.

I – Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação de cobrança proposta por professora municipal, relativa ao pagamento do piso nacional do magistério. O embargante sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que o acórdão consignou não ter havido impugnação à certidão juntada pelo Município, quando esta teria sido contestada assim que a parte autora teve ciência do documento.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição, na forma do art. 1.022, I, do CPC, ao consignar a ausência de impugnação de documento, ou se a insurgência do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III – Razões de decidir

3. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material, pois o documento mencionado pelo embargante já havia sido acostado aos autos na fase instrutória, com manifestação expressa da parte autora, não havendo divergência interna entre as proposições do julgado.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, em conformidade com a prova dos autos e com a fundamentação da sentença recorrida.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à modificação do julgado, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV – Dispositivo

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III e parágrafo único; art. 489, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.